Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (embargante/agravada/executada) em face de decisão (ID 58404550), exarada nos autos de agravo de instrumento, em face de DISTRITO FEDERAL (embargados/agravantes/exequentes), na qual o agravante/executado alega ter sido extra petita. Em suas razões recursais (ID 57639836), a parte embargante/agravada/executada sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto ao fato de que o presente Agravo de Instrumento busca declarar uma nulidade formal, qual seja, o proferimento de decisão extra-petita, não havendo, qualquer necessidade em abertura do contraditório, uma vez que, para se confirmar o teor extra-petito da decisão agravada, basta a leitura da mesma, em confronto com os pedidos da Embargante no Chamamento do Feito a Ordem de ID 190913172 (ID da origem). Alega que, ademais, também foi omissa a decisão quanto ao perigo do dano, vez que a abertura do contraditório prévio (não concessão da liminar) acarretará no perecimento do direito dos autos, bem como a evacuação em massa de inúmeros funcionários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, consequentemente, conceder a liminar. É o relatório. DECIDO. Cumpre ressaltar que, diante de casos como o do presente recurso interposto, o Código de Processo Civil prevê o caso de fungibilidade recursal entre os embargos de declaração e o agravo interno (artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil) contra decisões singulares do Relator, quando o órgão julgador entender que os embargos de declaração não são o meio impugnativo adequado, por manejá-los com efeito infringente, cabendo assim conhecê-los como agravo interno. Assim, ante o permissivo legal do artigo 1024, §3o, do Código de Processo Civil e do artigo 269, do RITJDFT, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, §1o, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo1.021, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a partes agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a alteração do presente feito para AGRAVO INTERNO. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.